Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740390-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina (Id 51606176), no processo n.o 0712645-29.2023, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 51606173), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2023, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Sustenta que referida decisão não deve prevalecer, ante a ausência de abalo à ordem pública. Defende que ocorreu um desentendimento entre conhecidos, sem uso de armas de fogo, sem motivos associados à criminalidade grave ou organizada e sem histórico de ameaças ou de promessas de vinganças entre as partes. Afirma que “o crime supostamente praticado pelo paciente não é dotado de gravidade extraordinária concreta e nem teve consequências drásticas.” Acrescenta que a vítima sobreviveu e não há notícias de que tenha sofrido risco de vida. Alega ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter trabalho fixo como pedreiro e residência conhecida. Pontua que a esposa do paciente está gestante e depende do auxílio e do sustento providos por ele. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que a prisão preventiva seja revogada. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 165512198 dos autos principais - 0709737-96.2023): “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que teria se envolvido seriamente em uma briga banal com um vizinho. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. (...).” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. Constata-se que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pelos seguintes fatos (Id 166828772 dos autos principais): “No dia 15 de julho de 2023, sábado, por volta das 20h00, no Residencial Bica do DER, Gleba C, em frente à casa 20, Planaltina/DF, HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS, vulgo “PATO ROUCO”, de maneira voluntária, consciente e com dolo homicida, efetuou golpes de faca2 contra Domingos Pereira de Souza, causando-lhe lesões retratadas em Ids 165473731, 165473732 e 165473733, e em laudo de exame de corpo de delito3 que será oportunamente juntado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que terceiros intervieram e a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, recebendo atendimento médico. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, por motivo ainda não esclarecido, o denunciado muniu-se de uma faca e foi até a casa da vítima. No local, após derrubar o portão da residência, HENRIQUE sacou uma faca e efetuou golpes contra o pescoço e face de Domingos. Populares intervieram e impediram o denunciado de continuar as agressões contra a vítima, que foi conduzida ao Hospital Regional de Planaltina e sobreviveu ao ataque. O denunciado empreendeu fuga, mas foi localizado e preso em flagrante por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades. (...).” A denúncia foi recebida em 16/08/2023 (Id 168666624 dos autos principais). Em 18/09/2023, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se (Id 172117011 dos autos de origem): “O MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia já apreciou a prisão em flagrante do requerente, tendo-a convertido em preventiva. A esse respeito, não vislumbro qualquer alteração no quadro fático ou jurídico estabelecido na r. decisão em que convertida em preventiva a prisão em flagrante da requerente. O MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ao apreciar a prisão em flagrante da requerente, decidiu: "(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).’ E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que teria se envolvido seriamente em uma briga banal com um vizinho. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. (...)" Verifica-se irretocável tal decisão. Ademais, entendo que, sem ser apontado qualquer fato novo, tal como ocorre na espécie, não cabe a este MM. Juízo laborar na condição de instância revisora da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Vale destacar que o MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia é aquele competente para, no âmbito da 1a Instância, apreciar Autos de Prisão em Flagrante, proferindo decisões conforme estabelecido no artigo 310 do Código de Processo Penal. Disso resulta que, ausente fato novo que modifique, por si, os argumentos levados em consideração por aquele MM. Juízo, não se pode tolher-lhe a competência para a apuração da necessidade/desnecessidade da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS preso preventivamente, para a garantia da ordem pública.” O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por conta de uma briga banal, com o emprego de arma branca e na região do pescoço. Ressalte-se que, aparentemente, a vítima somente não foi a óbito, por conta da atuação de populares, consoante se depreende da denúncia. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR